Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CIRURGIA BARIÁTRICA. POSTERIOR DESCOBERTA DE GRAVIDEZ PREEXISTENTE. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO CONFIGURADAS. NASCIMENTO DA INFANTE COM ANOMALIA ANORETAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.

1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. A relação jurídica existente entre hospitais particulares, na qualidade de prestador de serviços, e os pacientes, na condição de destinatários finais dos serviços prestados, encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O contrato de prestação de serviços hospitalares se consubstancia em negócio jurídico que envolve obrigação de meio, e não de resultado, cabendo ao corpo clínico do hospital proporcionar ao paciente a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim.

4. Emergindo do acervo probatório, em especial da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que os procedimentos pré-operatórios adotados se mostram adequados e que não há nexo de causalidade entre a cirurgia bariátrica realizada pela autora e a anomalia anorretal apresentada por sua filha, carece de amparo fático e jurídico a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.